Tribunal: TJPA
Processo: 0001744-12.2014.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001744-12.2014.8.14.0022

RECORRENTE: CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001744-12.2014.8.14.0022.

RECORRENTE: CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES.

DEFESA: LUCAS TEMBRA LIMA – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. MATERIALIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos dos Santos Rodrigues contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV do Código Penal), em razão de sua suposta participação na morte de Samuel de Souza Lobato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados; (ii) analisar se houve ausência de fundamentação da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do Código Penal; e (iii) apurar se a decisão de pronúncia pode subsistir diante da alegada ausência de comprovação de materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia observou os limites legais do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao descrever os elementos de prova da materialidade e os indícios de autoria, não havendo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do Conselho de Sentença.

4. A ausência de fundamentação da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima” fere o art. 413, §1º, do CPP e art. 93, IX, da CF, devendo a decisão ser anulada parcialmente para que o juízo de origem fundamente, ainda que de forma sucinta, a manutenção ou exclusão da qualificadora.

5. A materialidade do crime se encontra demonstrada através do Laudo de Corpo de Delito, declaração e certidão de óbito, boletim de óbito e prova testemunhal, sendo suficiente para a pronúncia nos termos do art. 413 do CPP, que exige indícios suficientes de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, §1º, e 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 30.08.2021; STJ, HC n. 774.730/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 922.656/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 21.05.2025; TJPA, RSE n. 0010754-59.2019.8.14.0037, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª TDP, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
, contra a
Decisão

do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
(ID 19350995).

Narra a

denúncia
, de

ID 19350957
,
de forma sintética, que na data de
12/01/2014
,
por volta das 17h, em via pública, o nacional Carlos dos Santos Rodrigues, pilotando uma motocicleta marca Honda Pop 100, cor preta, estando na garupa da motocicleta o adolescente A.P.D.O., o qual portando uma arma de fogo efetuou quatro disparos contra a vítima Samuel de Souza Lobato, que faleceu em razão das lesões sofridas, sendo o motivo do crime a rivalidade entre gangues.

Em
razões recursais
,
ID 19351024
, a defesa pugna pela anulação da decisão de pronúncia sob alegação de “excesso de linguagem”, que poderia influenciar os jurados. Subsidiariamente, a nulidade da pronúncia por não fundamentar a qualificadora e a ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Em
contrarrazões
ao recurso, o
Parquet
pronuncia-se que seja negado provimento ao recurso (
ID 19351027
).

O MM Juízo a quo, quando do juízo de retratação (
ID 23257182
), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradoria de Justiça
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 18008698
).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA PRETENDIDA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa demanda pela nulidade da decisão de pronúncia, sob assertiva de excesso de linguagem, argumentando que o magistrado
a quo
, ao realizar a fundamentação prejulgou a causa, fazendo uso de termos e expressões que macularão a imparcialidade dos jurados, prática não permitida na fase de pronúncia.

Inobstante a argumentação defensiva, não constato o excesso aduzido.

Como cediço, na fase de pronúncia, o Magistrado
a quo
deve

apontar fatos aptos a embasar a admissibilidade da acusação, devendo fundamentar as razões de seu convencimento, com uma decisão lastreada na prova da materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação, conforme previsão legal disposta no art. 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o § 1º do mencionado dispositivo legal prevê que:

Art. 413 (...)

§ 1º – A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No caso em apreço, diferentemente da alegação defensiva, observo que o Juiz fundamentou a pronúncia obedecendo aos ditames do artigo citado. Nesse ponto, enfatizo não vislumbrar incursões exorbitantes aptas a influenciar o Conselho de Sentença. Vejamos.

Na decisão em comento observo que o magistrado delineou os fatos, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, usando-os para demonstrar os indícios mínimos de autoria e materialidade, presentes nas provas produzidas perante a autoridade policial e devidamente ratificadas em juízo, bem como no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2688/2014, a constatar que a vítima foi lesionada por ação oriunda de projétil de arma de fogo (ID 19350985).

Portanto,
in casu,
constato mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia deixando o juízo de valor, quanto a efetiva ocorrência do crime contra a vida, para ser apreciado por quem constitucionalmente é competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Nessa linha de entendimento transcrevo jurisprudência:

"Não se caracteriza excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme entendimento do STJ" (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Sexta Turma, Rel.
Min
. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021, grifei).
Agravo regimental desprovido
.

Feitas essas considerações,
não há que se se falar em nulidade
.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA – NULIDADE DA PRONÚNCIA

Em relação ao pedido decote da qualificadora descrita no inciso IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal, quanto a utilização de recurso que dificultou a defe
sa da vítima, alega a defesa que o juízo não indicou em uma linha sequer de sua decisão o porquê de se pronunciar o acusado com a qualificadora do art. 121, §2º, IV do CPB, bem verdade, sequer chegou a mencionar a qualificadora, pleiteando a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação.

Transcrevo trecho da decisão de pronúncia, naquilo que interessa:

“(...)

Passo à fundamentação.

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou a exordial acusatória em desfavor de CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES, atribuindo-lhe a conduta descrita: no art. 121, §2°, Inciso IV contra a vítima Samuel de Souza Lobato;

Em relação ao réu CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES, tenho o seguinte entendimento:

Incialmente, cumpre esclarecer que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juizo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida.

Nesta tinha, é de se notar que a decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença do
fumus boni juris
, entendido este como a probabilidade de as teses de acusação serem efetivamente verdadeiras, obedecido, neste particular, o princípio do
in dubio pro societate
, traduzido na obrigação de que, em havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, deve o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos praticados contra a vida.

Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime •realmente existiu? (materialidade do delito); II) Há indícios suficientes de autoria contra os ora acusados?

No caso dos autos, não há como negar que há provas acerca da existência da materialidade delitiva do crime que são imputado ao acusado, notadamente em razão das provas testemunhais ouvidas durante a instrução, bem como o laudo de exame de corpo de delito (fl.63).

Em relação à autoria do crime, verifica-se há indícios suficientes de autoria em relação ao acusado CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES.

Dessa forma, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou "
Judicio Acusationis
" vigora o Princípio do I
n dúbio pro societate
.

Importante ressaltar que a expressão "salvo melhor juizo" utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a "eloquência acusatória", ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem.

Na precisa lição de Norberto Avena:

“Igual situação ocorre em relação ao exame das teses defensivas (relacionadas, por exemplo, à negativa de autoria, ausência de dolo ou a presença de excludentes de ilicitude), que também deverão ser apreciadas com superficialidade, não podendo o magistrado afastá-las de forma peremptória. Todo esse cuidado justifica-se no intuito de evitar que os termos da pronúncia possam influenciar de qualquer modo o ânimo dos jurados por ocasião do veredicto”.

Diante de tal panorama, importa esclarecer que, estando configurados os dois elementos exigidos, impõe-se o acolhimento da acusação ofertada com a consequente submissão do acusado a julgamento pelo júri popular.

Decido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido insculpido na DENÚNCIA para:

a) com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o acusado CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES, como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2°, Inciso IV do CPB contra a vítima Samuel de Souza Lobato sujeitando-os ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri Popular desta Comarca. (...)”

É cediço, que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória de natureza mista não terminativa, um juízo provisório de acusação, condicionada ao enfrentamento do mérito de forma superficial, onde o magistrado, discorre sobre a existência de indícios suficientes de autoria, prova de materialidade e classificação do delito, sendo um mero juízo de admissibilidade.

Oportuno ressaltar, ser vedado, na fase de pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Entretanto, a pronúncia deve ser fundamentada, mesmo que de forma superficial, para não incorrer no excesso de linguagem e a indevida influência na decisão do Conselho de sentença, o que não exime do juízo a quo a fundamentação adequada. Conforme o disposto no art. 413, § 1º do CPP, a pronúncia deve limitar-se a apontar prova de materialidade do fato, a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o dispositivo legal e especificar as teses defensivas, causas de aumento de pena e a presença ou não das qualificadoras.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“De acordo com o art. 413, §1º, do CPP, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Como se denota, é indispensável que o juiz sumariante faça a classificação do delito, indicando não apenas o tipo penal a que se subsume o fato, como também qualificadoras e causas de aumento de pena.

Presente uma qualificadora, e desde que ela tenha constado na peça acusatória, deve o magistrado não só declarar qual seria o dispositivo legal, como especificar em que teria consistido.
Exemplificando, não basta apontar a qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP, sendo necessário que o magistrado descreva qual teria sido o motivo fútil que levou o agente à prática do delito.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1474-1475) (grifo nosso)

No caso dos autos, percebe-se que o juiz de primeiro grau não faz qualquer menção aos fundamentos ou circunstâncias qualificadoras na decisão de pronúncia, ainda que minimamente, o que fere o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o que enuncia o art. 413, §1º do CPP.

Portanto, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve indicar a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, podendo também reconhecer, desde logo, as circunstâncias qualificadoras, desde que haja
mínimo suporte probatório
e
fundamentação concreta
quanto à sua incidência.

É pacífico, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que
não se exige prova plena ou exauriente para a pronúncia, mas exige-se fundamentação idônea quanto à presença das qualificadoras
, sob pena de nulidade.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia, ao acolher a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), limitou-se a reproduzir a exordial acusatória, sem proceder à análise crítica dos elementos colhidos durante a instrução criminal. Inexistem no
decisum
elementos objetivos que demonstrem, ainda que indiciariamente, a incidência da referida qualificadora.

Nesse ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É imprescindível que a decisão de pronúncia, ainda que fundada em juízo de admissibilidade da acusação, aponte elementos concretos que autorizem a subsunção dos fatos narrados à qualificadora imputada. A mera repetição dos termos da denúncia não supre tal necessidade.”
(STJ, HC 563.612/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 22/06/2020).

No mesmo sentido:

“A pronúncia deve estar lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem, ainda que de forma indiciária, a presença das qualificadoras. A ausência de motivação adequada viola o contraditório e o devido processo legal.”(STJ, AgRg no AREsp 1.479.909/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28/02/2020).

Recentemente, o STJ reafirmou:

“É nula a decisão de pronúncia que, ao acolher a qualificadora, limita-se a reiterar a narrativa da denúncia, sem exame crítico dos indícios constantes dos autos. A ausência de fundamentação adequada não pode ser suprida pelo julgamento do Tribunal do Júri.” (STJ, AgRg no AREsp 2.119.508/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 05/03/2024).

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no mesmo sentido:

“A inclusão de qualificadora na decisão de pronúncia deve ser devidamente fundamentada com base em elementos indiciários colhidos no processo, sob pena de nulidade por afronta ao contraditório e ao devido processo legal.” (STF, HC 107.829/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 02/02/2012).

Ressalte-se que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, impõe ao julgador o dever de motivar suas decisões, de modo a possibilitar o efetivo controle das partes e dos tribunais superiores sobre a legalidade e constitucionalidade dos atos judiciais. A mera remissão ao conteúdo da denúncia não atende a tal exigência.

Sobre o tema, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
PRONÚNCIA DEVE ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR AS QUALIFICADORAS, EXIGÊNCIA DO §1º do artigo 413 do CPP.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA no art. 121, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL
VIOLA O PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1.
A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).
Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias. O seu objetivo é conduzir os sujeitos processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJE 7/8/2009 e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1/8/2012). 2. Não assiste razão ao impetrante quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto o magistrado limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 3.
Há de se reconhecer que a decisão de pronúncia não especificou as qualificadoras em sua fundamentação, não atendendo os requisitos mínimos de fundamentação exigidos pelo §1º do artigo 413 do CPP. Além disso, a ausência de especificação da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, V, do Código Penal, viola o princípio da plenitude de defesa, na medida em que o acusado não sabe exatamente de que fato (delimitado na pronúncia) está se defendendo.
Precedentes. 4. Ordem concedida de ofício. (HC n. 774.730/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 23/5/2024.) (grifo nosso).

No mesmo sentindo, o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA, que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, remetendo-o ao Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora por ausência de fundamentação, enquanto a d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da decisão de pronúncia pela ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de fundamentação específica para a qualificadora viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o d. Juízo limitou-se a afirmar a existência de indícios suficientes para pronunciar o réu sem justificar a aplicabilidade da qualificadora. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, a decisão de pronúncia, embora não analise o mérito de forma exaustiva, deve conter fundamentação mínima para possibilitar a avaliação pelos jurados. (...)
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso provido, com a decretação da nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida com a devida fundamentação quanto à qualificadora.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010754-59.2019.8.14.0037 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Deste modo, a decisão de pronúncia não atendeu os requisitos mínimos de fundamentação exigidos no § 1º do art. 413 do CPP.

Assim, tem razão o recorrente, em parte, uma vez que, não há como declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, mas apenas no que diz respeito a qualificadora, na medida em que deve ser devolvida ao juiz sentenciante para que fundamente sua manutenção ou exclusão.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA

De forma subsidiária a defesa requer a cassação da decisão de pronúncia por insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, uma vez que não fora juntado nos autos laudo de necrópsia no cadáver da vítima apesar de requesitado ao Instituto Médico Legal.

É de bom alvitre esclarecer, que o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o réu para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

Nesse diapasão, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos: a) prova indireta: a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP; b) prova semiplena: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso)

No caso dos autos, há elementos probatórios que apontam a ocorrência do crime de homicídio pelo recorrente, conforme os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo, bem como o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 19350985), Declaração de Óbito, Certidão de Óbito, Guia de Sepultamento e Boletim de Óbito (ID 19351005)

Desta forma, havendo provas de materialidade do crime contra a vida e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri Popular. Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PARECER MINISTERIAL. CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Os depoimentos dos policiais, que participaram das investigações, não podem ser considerados, no caso, como meros testemunhos indiretos, pois revelam informações obtidas no curso das investigações. (...) 4. As instâncias ordinárias apontaram a existência de indícios de autoria, pautados nos elementos coletados nos autos, os quais levam à plausibilidade jurídica dos fatos descritos na denúncia. Não se está, pois, diante de absoluta falta de justa causa, tampouco de evidente ausência de participação da agravante no fato denunciado, o que justifica a pronúncia da acusada. (...) (AgRg no HC n. 922.656/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) (grifo nosso)

Portanto, o juízo da pronúncia, nos termos 413 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, não sendo necessária a certeza plena, exigida apenas para o julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para anular, parcialmente a decisão de pronúncia, apenas no que diz respeito a qualificadora, com a determinação ao magistrado de origem que proceda a fundamentação da mesma, ainda que de forma moderada, sobre a sua admissibilidade ou não.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025